Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA PATRIMONIAL. IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PERCENTUAL ESTABELECIDO EM ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. OBSERVÂNCIA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEAÇÃO DOS EVENTUAIS DIREITOS E OBRIGAÇÕES. CORREÇÃO. DÍVIDAS. PROVEITO FAMILIAR. VERIFICAÇÃO. DÉBITOS VINCULADOS A SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. APURAÇÃO DE HAVERES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a união estável mantida entre as partes e arbitrou a partilha dos bens e dívidas tido por comuns. A apelante defende que a partilha patrimonial deve ser modificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou que adquiriu o imóvel advindo no curso da união estável com recursos próprios, de modo a ser considerado bem exclusivo; (ii) estabelecer se o débito fiscal de imposto de renda pessoa física em nome do réu pode ser partilhado; (iii) verificar a correção da partilha dos eventuais direitos e obrigações incidentes sobre veículo financiado com alienação fiduciária em garantia; (iv) perscrutar acerca da aventada necessidade de declaração expressa da ausência de responsabilidade da autora sobre dívidas vinculadas às empresas cujas cotas sociais restaram partilhadas, advinda após o fim do relacionamento; (v) saber se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com base no valor da causa, à luz da regra do art. 85, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No regime da comunhão parcial de bens, presumem-se adquiridos pelo esforço comum de ambos os cônjuges todos os bens sobrevindos a título oneroso ao tempo da sociedade conjugal, independentemente de apenas um deles ter destinado recursos para a aquisição do patrimônio.
4. As dívidas contraídas durante o relacionamento em benefício da família devem ser partilhadas entre os consortes, cabendo ao interessado na exclusão da responsabilidade comum o ônus de demonstrar a ausência de proveito familiar.
5. Considerando que, apesar de estarem em processo de divórcio, as partes estabeleceram união estável, tendo ajustado a partilha dos bens comuns do casamento enquanto adquiriam outros durante a nova convivência, à mingua de suficiente demonstração a respeito da alegada utilização de recursos exclusivos, deve ser prestigiada a proporção adotada pelas partes em escritura pública de compra e venda do imóvel sobrevindo após o decreto judicial de divórcio e já no curso da novel relação afetiva, individualizando expressamente a parcela que tocava a cada qual, justamente, para evitar confusão patrimonial decorrente dos subsequentes relacionamentos conjugais que mantiveram.
6. O débito fiscal referente a imposto de renda pessoa física do período da união estável presume-se constituído em benefício da família e deve ser partilhado, uma vez não comprovado a ausência de proveito familiar.
7. Correta a partilha dos eventuais direitos e obrigações incidentes sobre veículo adquirido na constância da união estável mediante financiamento com alienação fiduciária em garantia ainda não quitado ao término do relacionamento.
8. Em que pese a inviabilidade da partilha das dívidas atreladas às empresas cujas cotas sociais restaram partilhadas, notadamente, por pertenceram a terceiros, quais sejam, as próprias sociedades empresárias, em tese, não há óbice para que sejam objeto de apuração de haveres em ação própria.
9. A ação de união estável cumulada com partilha de bens não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão dos bens que amealharam no curso do relacionamento conjugal à luz das regras do regime de bens incidente. Inexiste condenação e não há como mesurar o valor exato da causa nem o proveito econômico obtido, razões pelas quais os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no disposto no art. 85, §8o, do CPC, que autoriza o arbitramento por apreciação equitativa do magistrado em caráter excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “No regime da comunhão parcial de bens, presumem-se amealhados pelos cônjuges todos os bens, direitos ou obrigações advindos no curso do relacionamento conjugal, devendo serem partilhados, salvo demonstrada a incomunicabilidade dos aquestos ou que as dívidas existentes ao fim do relacionamento não beneficiaram a comunhão familiar.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.031, 1.643, 1.644, 1.658, 1.660, 1.663, 1.664; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 600, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 1.850.512/SP (Tema 1076); TJDFT: Acórdão 1408491, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. em 23/03/2022; Acórdão 1986207, Rela. Desa. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. em 02/04/2025; Acórdão 1645808, Rela. Desa. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. em 23/11/2022; Acórdão 1876163, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. em 12/06/2024.